Tribunal: TJPA
Processo: 0058490-33.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058490-33.2014.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA REAL ENGENHARIA, FERNANDO JOSE VIANNA OLIVEIRA

APELADO: FERNANDO JOSE VIANNA OLIVEIRA, CONSTRUTORA REAL ENGENHARIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EMBARGOS DE FERNANDO JOSÉ VIANNA DE OLIVEIRA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. TENTATIVA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. PRECEDENTES DO TJPA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EMBARGOS DA CONSTRUTORA REAL ENGENHARIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ARBITRADOS DE ACORDO COM AS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. PRECEDENTES DO TJPA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0058490-33.2014.8.14.0301

EMBARGANTES: CONSTRUTORA REAL ENGENHARIA E
FERNANDO JOSE VIANNA OLIVEIRA

EMBARGADO:
Acórdão ID 4170314

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatório

Trata-se de dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
opostos por
CONSTRUTORA REAL ENGENHARIA e por FERNANDO JOSE VIANNA OLIVEIRA
em face do Acórdão ID 4170314 que deu parcial provimento à Apelação da construtora par reduzir a indenização por danos morais e deu provimento ao recurso adesivo do autor para reduzir e readequar o ônus de sucumbência.

O Acórdão foi ementado da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESABAMENTO DO EDIFÍCIO REAL CLASS. ALEGADA CULPA DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. CULPA IN ELIGENDO CONFIGURADA. AUTOR RESIDENTE EM IMÓVEL VIZINHO. EQUIPARAÇÃO ÀS VÍTIMAS DO EVENTO. CONSUMIDOR BYSTANDER. DEVER DE REPARAR CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). DESISTÊNCIA PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU PELA PARTE AUTORA NO TOCANTE AO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL E RECÍPROCA. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor é objetiva, não se discutindo a sua culpa. Para que se exclua a responsabilidade, deve demonstrar que não houve defeito na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, que no presente caso não restou configurado.

RECURSO DE APELAÇÃO DA CONSTRUTORA RÉ PROVIDO EM PARTE PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO PARA REDUZIR E READEQUAR A IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA PARA O MONTANTE DE 10% SOBRE O VALOR DA

PARCELA QUE DESISTIU.

Contra tal decisão foram opostos os presentes Embargos de Declaração por ambas as partes.

Em suas razões recursais, o embargante

FERNANDO JOSE VIANNA OLIVEIRA alega que ao reduzir o quanto indenizatório de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), deixou de apontar critérios objetivos para fundamentar a redução, pois em seu entendimento sofreu abalo psicológico com a queda do edifício Real Class, pois residia em prédio vizinho e que sofreu diversos transtornos, junto com sua família.

Alega que a decisão foi omissa com relação ao valor do quantum indenizatório e que merece reforma, requerendo o conhecimento e o provimento do recurso.

A CONSTRUTORA REAL ENGENHARIA, opôs embargos de declaração alegando que há contradição com relação ao termo inicial para a incidência dos juros e da correção monetária, que no seu entendimento é desde a data do arbitramento.

Aduz ainda que a taxa aplicada deve ser a taxa SELIC e não a incidência de 1% (um por cento), como consta do decisum.

Sem contrarrazões de ambas as partes.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Dispõe o art. 1.022, do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FERNANDO JOSE VIANNA OLIVEIRA

Do exame da controvérsia, tenho que as razões apresentadas pelo embargante não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que o embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

Nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Analisando os termos dos embargos, se observa que a insurgência recursal se restringe a rediscutir as questões já enfrentadas na decisão embargada.

O embargante fundamenta suas alegações na premissa de que a decisão minoração do quantum indenizatória, não teria considerado os laudos técnicos, bem como o abalo psicológico enfrentado por este e sua família. Entretanto, a decisão embargada enfrentou suficientemente a questão, vejamos os seguintes trechos:

Portanto, os danos e o nexo causal estão demonstrados pelo desabamento do edifício Real Class, evento que afastou o autor e a sua família do lar.

Com efeito, na hipótese, são notórios os danos morais suportados pelo autor em razão do desabamento do imóvel vizinho.

Os transtornos causados pelo evento extrapolaram o mero aborrecimento cotidiano, notadamente, pela interdição do imóvel do autor para averiguação do risco de queda do edifício em que reside, bem como pelo fato de ter que mudar-se para local diverso do seu lar.

O desabamento de um prédio em construção, com 34 pavimentos, que gerou danos em diversos imóveis vizinhos, interdição da via pública, evidentemente, causou grande preocupação ao autor, sobretudo por temer pela integridade física de sua propriedade.

Corrobora com as alegações do autor o laudo pericial colacionado pelo réu (fls. 82/90, 231/232 e 235/236), onde foi realizado estudo pericial acerca da habitabilidade e risco de queda do imóvel vizinho, onde reside o autor e sua família.

Não obstante os laudos periciais que concluíram pelo afastamento do risco de queda do Ed. Blumenau, é natural que os moradores daquele prédio vizinho sofressem com a insegurança e o medo de continuar residindo no imóvel após o aludido sinistro.

Nesse viés, os requisitos caracterizadores do dever de indenizar, previstos no art. 186 e 927 do Código Civil, restaram plenamente demonstrados nos autos, diante da conduta ilícita da Apelante REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, em razão do desabamento do

edifício REAL CLASS, de sua propriedade, localizado na Travessa Três de Maio, n° 1146, às proximidades da residência do autor/apelante e os danos ocasionados ao requerente em decorrência de tal fato, posto que o dano moral, nesse caso é presumido, podendo ser requerido individualmente, porque subjetivo de cada pessoa.

Assim sendo, deve a empresa ré reparar os danos morais sofridos pelo autor em decorrência da falha na prestação do serviço ocasionada pelo desabamento da obra.

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. O risco de desabamento de prédio pela construção de outro vizinho pode, nas peculiaridades da espécie, ensejar dano moral. Recurso especial não conhecido.

(STJ - REsp: 542312 RS 2003/0085047-7, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 16/10/2003, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 15.12.2003 p. 318)

No tocante ao quantum indenizatório, a indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido para a parte, devendo afastar-se manifestos abusos e exageros.

Assim, o arbitramento deve operar-se com moderação.

Frisa-se que o operador do direito deve orientar-se pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atendendo às circunstâncias do caso em concreto, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido.

Feitas essas considerações, verifica-se que o magistrado a quo fixou o montante indenizatório na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O autor/apelante pugna a majoração para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e o réu/apelante, por sua vez, requer a minoração.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo acerca da razoabilidade do quantum devido em ações indenizatórias, firmando ser possível, em tese, rever o valor da indenização em recurso especial, quando o quantum se mostrar evidentemente exagerado, distanciando-se das finalidades da lei que não deseja o enriquecimento ilícito de quem sofreu.

Repito que o valor da indenização por danos morais deve atender ao seu caráter dúplice: compensatório da dor da vítima e punitivo do causador do dano.

Em outras palavras, a indenização a título de danos morais visa também coibir que ações desta natureza venham a se repetir, inibindo novas condutas ilícitas e, para tanto, dando de sua quantificação, é preciso levar-se em conta as condições sociais da vítima e do causador do danos, aquela para que sinta certa satisfação ou conforto que possa amenizar seu sofrimento, este, para que tenha comportamento social adequado às suas responsabilidades.

Em caso semelhante julgado por este E. Tribunal de Justiça, onde compus o julgamento na 2ª Turma de Direito Privado, fixou-se como justo e razoável a indenização no importe de R$ 8.000,00. Senão vejamos:

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: DESABAMENTO DO EDIFÍCIO REAL CLASS - IMÓVEL VIZINHO - EQUIPARAÇÃO ÀS VÍTIMAS DO EVENTO - ATO ILÍCITO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$

15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS.

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais: Controvérsia recursal que gravita em torno da configuração do dever de indenizar e, sucessivamente, à minoração do quantum indenizatório. Dever de indenizar configurado, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil e arts. 2°, parágrafo único, 17 e 29 do Código de Defesa do Consumidor. A autora, ora apelada, era residente Travessa 3 de Maio, no trecho em que era localizado o Edifício Real Class que, a quando de sua construção, desabou em 29/01/2011, fundamentando a sua pretensão indenizatória na ocorrência de danos materiais em seu imóvel e abalos psíquicos, decorrentes do evento, tendo a sua pretensão sido julgada parcialmente procedente com o arbitramento de Danos Morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de correção monetária pelo IGPM, desde a data do arbitramento e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o fato lesivo, ante o reconhecimento de Dano In Re Ipsa. O feito teve seu julgamento anunciado, conforme a Certidão de fls. 361, para julgamento, o qual teve início na 8ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado, realizada no dia 18/04/2017, oportunidade em que, fora instaurada divergência quanto à necessidade de minoração do quantum indenizatório. Considerando o julgamento não unânime, nos termos do art. 942 do Código de Processo Civil cumulado com art. 142 do Regimento Interno desta Corte, foram sorteadas duas Julgadoras para a continuação do julgamento. Especificamente no que tange à quantificação do dano, cabe ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia à título de quantum indenizatório. Neste, interferem o ambiente de interação social dos sujeitos, as particularidades do objeto, os requisitos de atividade, tais como o lugar, o tempo e a forma, bem como os efeitos jurídicos e econômicos. No caso vertente, inegável a ocorrência dos danos morais, mas também deve ser considerada a atuação da apelante na tentativa de minorar os infortúnios dela decorrentes, colocando, inclusive, conforme os documentos de fls. 224-265, atendimento psicológico às vítimas diretas do evento e às equiparadas,

hospedagem à autora, juntamente com sua família, conforme o Termo de Audiência de fls. 275, os quais, outrossim, também ajuizaram individualmente Ações de Indenização. Na espécie, atenta às circunstâncias do caso concreto, firmo entendimento quanto à necessidade de minoração do quantum indenizatório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), arbitrado na sentença, para R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual atende à dupla finalidade, ou seja: a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra do autor, recompondo os danos causados, uma vez dispensável a demonstração da repercussão, sem ensejar, outrossim, o enriquecimento ilícito da ofendida. Na continuação do julgamento, na Sessão Ordinária do dia 09/05/2017, a questão fora dirimida, por maioria, oportunidade, em que a Desembargadora-Relatora Originária ratificou seu voto pela manutenção do quantum indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) no que foi acompanhada pela Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, enquanto, em divergência, votaram pela minoração do quantum indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais) esta Desembargadora que ficou designada para a lavratura do Acórdão, acompanhada pelo Juiz-Convocado José Roberto Bezerra Maia Pinheiro Junior e pela Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho. Recurso conhecido e parcialmente provido, para minorar o quantum indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Decisão por maioria, vencidas a Desembargadora-Relatora Originária, Excelentíssima Senhora Edinea Oliveira Tavares, e a Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Deste modo, sopesando as características do caso concreto, bem como considerando o disposto no art. 926 do CPC, que estabelece que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, dou provimento ao apelo do réu e minoro o quantum indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), como suficiente para reparar os danos morais suportados pelo autor

Assim sendo, a decisão não foi omissa com relação aos fundamentos da minoração do quantum indenizatórios, demonstrando se filiar ao entendimento deste Tribunal em caso idêntico.

Assim, a decisão ora embargada não padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, devendo ser negado provimento ao recurso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONSTRUTORA REAL ENGENHARIA

A CONSTRUTORA REAL ENGENHARIA, opôs embargos de declaração alegando que há contradição com relação ao termo inicial para a incidência dos juros e da correção monetária, que no seu entendimento é desde a data do arbitramento e que os juros de mora devem ser calculados de acordo com a taxa SELIC.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que merecem ser acolhidos.

No tocante à indenização por danos morais, tratando-se de responsabilidade extracontratual a os juros serão contados a partir do evento danoso, conforme art. 398 do Código Civil e Súmula 54/SJT, que passo a transcrever:

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Súmula 54/SJT - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Já a correção monetária incide a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362/STJ. Transcrevo:

Súmula 362/STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

No que diz respeito ao índice utilizado para a atualização da verba, entendo que o C. STJ possui entendimento, inclusive decorrente de posicionamento tomado em julgamentos de recursos repetitivos (Temas 99 e 112), no sentido de utilizar a
Taxa Selic como a taxa de juros moratórios, vedada a cumulação com correção monetária
.

Nesse sentido, trago o recente julgado do STJ, no REsp nº 1752361/PR:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

1.
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ)
.

2. "
A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018)
.

3.
Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.752.361/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

De acordo com a jurisprudência do C. STJ, a Taxa Selic já contempla juros de mora e correção monetária na sua formação,
razão pela qual não é permitida a cumulação com qualquer outro índice de juros ou correção, conforme devidamente verificado em alhures
.

Nesta senda, a Taxa Selic deve ser aplicada apenas quando devam incidir ambos os encargos, ou seja, após o arbitramento da verba.
Antes disso, no período em que correm apenas os juros moratórios – a saber, entre o evento danoso e o arbitramento –, os juros serão devidos no patamar de 1% ao mês.

Diante do exposto, a decisão ora embargada merece reforma, para se adequar aos parâmetros do C. STJ.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES, NEGO PROVIMENTO

AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FERNANDO JOSE VIANNA OLIVEIRA e DOU PROVIMENTO aos Embargos de declaração da CONSTRUTORA REAL ENGENHARIA,
para, na esteira do entendimento do C. STJ, aplicar aos danos morais arbitrados

juros moratórios no patamar de 1% ao mês, desde o evento danoso até a data do arbitramento da indenização, e, após, de correção monetária, momento em que, em vez de se aplicarem os dois encargos, incide somente a TAXA SELIC, nos termos da fundamentação
.

À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2022